Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026245-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (RECORRENTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), FERNANDA BARBOZA MINOSSO - CPF: 829.180.151-72 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. MULTA POR INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR MENOR. ALEGADA COISA JULGADA, NULIDADE DO REGIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por condômina contra decisão monocrática que deu parcial provimento a Recurso Inominado apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a procedência da cobrança de multas condominiais aplicadas em razão da condução de veículo por menor de idade no interior do Condomínio Florais Cuiabá Residencial. A agravante alega ocorrência de coisa julgada material, nulidade do Regimento Interno por vício de quórum em sua alteração e cerceamento de defesa por ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material a impedir a cobrança das penalidades condominiais; (ii) estabelecer se o Regimento Interno é nulo por ausência de quórum legal em sua alteração; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na imposição das multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da coisa julgada material depende da tríplice identidade entre ações. Como na ação anterior, de execução de título extrajudicial, os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes para afastar a multas condominiais por ausência do Regimento Interno, e a presente ação tem rito ordinário e está instruída com o referido normativo, inexiste identidade de demandas, afastando-se a coisa julgada.

4.

A previsão expressa no art. 30 do Regimento Interno atribui ao Conselho Deliberativo a competência para deliberar sobre omissões normativas, legitimando a aplicação de penalidades em situações de risco à coletividade, como a condução de veículo por menor de idade, conduta que também configura infração penal.

5.

A infração cometida está expressamente prevista no Regimento Interno, que permite a aplicação de multa de 100% da cota condominial para infrações classificadas como “F”, relacionadas a violações ao Código de Trânsito Brasileiro.

6.

O Código Civil autoriza a aplicação de multa condominial quando há descumprimento de deveres relacionados à segurança e sossego dos demais condôminos, sendo desnecessária deliberação assemblear quando a penalidade está prevista em regimento aprovado.

7.

Não houve cerceamento de defesa, pois restou comprovado que a parte foi notificada previamente das infrações, com direito à manifestação administrativa e recurso ao Conselho Deliberativo, nos termos do Regimento Interno.

8.

A cumulação de multas moratória e compensatória é admitida quando fundadas em fatos geradores distintos e com finalidades diversas, conforme precedentes do STJ e TJ-MG.

9.

A alegação de dúvida quanto ao valor da cota condominial não se sustenta, pois a parte sequer indicou o valor que entende devido ou apresentou impugnação administrativa, tornando incontroverso o montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada não se configura quando as ações possuem pedidos, causas de pedir e fundamentos jurídicos distintos.

2.

A aplicação de penalidades previstas em Regimento Interno regularmente aprovado é legítima, especialmente quando envolve risco à coletividade.

3.

Não configura cerceamento de defesa quando assegurado ao condômino o contraditório administrativo.

4.

É possível a cumulação de multas moratória e compensatória desde que tenham fatos geradores e finalidades distintas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Fernanda Barboza Minosso
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Recurso Inominado no 1026245-11.2024.8.11.0001
, que
deu parcial provimento
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, todavia, a procedência da cobrança das multas condominiais aplicadas pela condução de veículo automotor por menor de idade no interior do Condomínio Florais Cuiabá Residencial.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de
coisa julgada material
, a
nulidade do Regimento Interno
por ausência de quórum legal na sua alteração, bem como
cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada a manifestação prévia às penalidades.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025